Tribunal: STF
Processo: Rcl 51134
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por AeC Centro de Contatos S/A em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Sustenta-se, em suma, a existência de omissão quanto viabilidade da ação por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10.



    A parte embargada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosseguir, ante a perda superveniente de objeto.



    Extrai-se da inicial desta ação que a presente reclamação foi ajuizada pela parte ora embargante em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Processo 0010831-66.2017.5.03.0111, que, ao reformar a sentença, reconheceu a isonomia da parte ora embargada com os empregados da tomadora de serviços, ofendendo, assim, a decisão desta Corte no RE 635.546, processo paradigma do Tema 383, bem como à Súmula Vinculante 10 (eDOC 1, p. 1-5).



    Destaca-se, por oportuno, que ao proferir o acórdão reclamado, o TRT da 3ª Região também determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento dos demais pedidos consequentes (eDOC 18, p. 1).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 3ª Região na internet, contata-se que em 23.5.2022 foi proferida nova sentença no processo de origem, julgando procedente em parte o pedido inicial, condenando a parte ora embargante. Contudo, houve a interposição de novos recursos ordinários, os quais foram apreciados pela 7ª Turma daquele Tribunal em 15.7.2022, que proferiu o seguinte acórdão:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordinária da sua Sétima Turma, hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Desembargador Antônio Carlos Rodrigues Filho, presente a Exma. Procuradora Lutiana Nacur Lorentz, representante do Ministério Público do Trabalho, computados os votos do Exmo. Desembargador Antônio Carlos Rodrigues Filho e do Exmo. Juiz convocado Marcelo Oliveira da Silva (substituindo o Exmo. Desembargador Vicente de Paula Maciel Júnior), JULGOU o presente processo e, unanimemente, conheceu dos recursos ordinários interpostos por AEC CENTRO DE CONTATOS S/A e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., porque próprios, tempestivos e firmados por procuradores regularmente constituídos (ID. 631999f e ID. d5bbb7b). O preparo foi devidamente efetuado e comprovado nos autos (ID. 8490c0f a ID. a1e23bc e ID. 404fe46 a ID. 9Eda2ac). No mérito, sem divergência, deu-lhes provimento para, em juízo positivo de retratação, declarar a licitude da terceirização e isentar as reclamadas de todas as parcelas da condenação as quais se encontram escoradas no pressuposto da ilicitude da terceirização ou isonomia e derivam dos benefícios previstos nos acordos coletivos firmados pela CEMIG, julgando improcedente a reclamação trabalhista. Invertidas as custas processuais, isento o reclamante porque beneficiário da justiça gratuita (Id 5b2d349).” (Acórdão publicado em 21.7.2022; grifei)



    A superveniência de decisão julgando improcedente a ação reclamatória de origem acarreta o prejuízo, por perda de objeto, da reclamação constitucional ajuizada nesta Corte, bem como do presente recurso de embargos de declaração.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente